Tribunal: CARF
Processo: 11060.902143/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.902143/2011-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.295 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Assunto

Recorrente
HORBACH & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta: (i)
Confirme a data em que a baixa foi requerida no CNPJ da emitente Zamprogna S/A Importação,
Comércio e Indústria (CNPJ no 92.691.161/0001-97); (ii ) Elabore relatório conclusivo sobre a
legitimidade dos créditos de IPI lastreados na documentação juntada no recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de fl. 51 que, do montante do crédito solicitado/utilizado
de R$ 73.143,68, referente ao 1o trimestre de 2009, reconheceu o valor de R$ 64.548,48.
Conseqüentemente, homologou as compensações vinculadas ao presente processo até o
limite do crédito deferido.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente deferido pela
autoridade administrativa, em razão de: a) ocorrência de glosa de créditos considerados
indevidos; b) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11060.902143/2011-21
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.295 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902143/2011-21

Os detalhamentos da apuração do saldo credor ressarcível e das compensações
encontram-se disponíveis às fls. 52/55.
Os créditos de IPI considerados indevidos estão demonstrados na “Relação de Notas
Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos por Entradas no Período”, com o seguinte
motivo da irregularidade dos créditos: estabelecimento emitente da nota fiscal na
situação CANCELADO no cadastrado CNPJ (Zamprogna S/A Importação, Comércio e
Indústria, CNPJ 92.691.161/0001-97).
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte ingressou com a manifestação de
inconformidade de fls. 57/58, instruída com os documentos de fls. 59/70, alegando o
seguinte:
1. Conforme informação obtida junto a empresa Soluções em Aço Usiminas S/A,
incorporadora da empresa Zamprogna NSG Tecnologia do Aço S/A., que por sua vez
incorporou a empresa Zamprogna S/A. Importação, Comércio e Indústria, está e sempre
esteve com suas obrigações tributárias devidamente recolhidas junto aos órgãos
governamentais, não havendo razão para o indeferimento da compensação;
2. Outra importante razão para que a compensação seja efetivada é que a Constituição
Federal veda a cumulatívidade dos tributos e assim sendo, uma vez já tendo sido
recolhidas todas as obrigações tributárias por parte da empresa Zamprogna S/A.
Importação, Comércio e Indústria, não há que se falar em indeferimento da
compensação;
3. A questão de mera formalidade não deve prevalecer sobre a questão material, qual
seja, o efetivo recolhimento do tributo, o que ocorreu de maneira correta por parte da
empresa Zamprogna S/A. Importação, Comércio e Indústria, não devendo portanto ter
indeferido o pedido de compensação formulado;
4. O procedimento adotado é que incorreu em um erro formal, porém a questão de
ordem material, qual seja, o efetivo recolhimento, se deu de modo correto, e desta forma
não pode penalizar o contribuinte a recolher mais que uma vez o mesmo tributo,
acrescido ainda, de multa e juros obrigações acessórias, decorrentes de uma obrigação
principal inexistente. Ao final, requer que seja reformado parcialmente o Despacho
Decisório, para reconhecer o direito da empresa manifestante de ter a compensação
solicitada no PER/DCOMP no 17789.77019.300409.1.1.01-0383.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, com base no voto
condutor do qual destaco:
“Assim, os créditos de IPI lastreados em documentos sem valor legal não são legítimos,
não podendo, por óbvio, compor o saldo credor passível de ressarcimento, restando, por
tudo o que foi até aqui visto, correta a decisão de glosar os créditos de IPI destacados
em notas fiscais emitidas por estabelecimento que se encontra na situação de
BAIXADA no cadastro CNPJ.
Quanto à comprovação de que as operações efetivamente ocorreram, quando as notas
fiscais não se prestam ao feito, como é o presente caso, a empresa deve comprovar o
efetivo pagamento e a entrada das mercadorias no estabelecimento industrial, o que não
foi realizado.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 19 de setembro de 2019. Em 21 de
outubro de 2019, apresentou recurso voluntário, reiterando os argumentos da
manifestação de inconformidade e trazendo documentos com vistas a demonstrar a
veracidade das operações realizadas com a empresa Zamprogna S/A Importação,
Comércio e Indústria (CNPJ no 92.691.161/0001-97), que legitimam o aproveitamento
dos créditos glosados na origem.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.295 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902143/2011-21

É o relatório.
VOTO
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a comprovação da existência de créditos
de IPI passíveis de ressarcimento. Os créditos de IPI considerados indevidos foram listados na
“Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos por Entradas no Período”, com o
seguinte motivo da irregularidade dos créditos: estabelecimento emitente da nota fiscal na
situação CANCELADO no cadastrado CNPJ (Zamprogna S/A Importação, Comércio e
Indústria, CNPJ 92.691.161/0001-97), referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de
2009.
A Recorrente trouxe no recurso voluntário: Notas fiscais autuadas em janeiro,
fevereiro e março de 2009; Registro de Entradas no estabelecimento da Recorrente, no período
de janeiro, fevereiro e março de 2009; Comprovantes de pagamento das notas fiscais autuadas no
mesmo período; Detalhamento do crédito utilizado no período e Documentos de propriedade dos
veículos que efetuaram o transporte das mercadorias.
A prevalência da verdade material no processo administrativo fiscal, reconhecida
na jurisprudência deste tribunal administrativo, impõe a aceitação documentação apresentada em
sede de recurso voluntário.
A prova apresentada pela Recorrente bem indicia a realização das operações e
podem dar lastro à comprovação do direito creditório e o afastamento da glosa, nos termos do
artigo 82, da Lei no9430/96.
Apesar disso, ainda remanesce dúvida sobre a formalização da baixa da empresa
emitente Zamprogna S/A Importação, Comércio e Indústria (CNPJ no 92.691.161/0001-97) nos
registros da Receita Federal do Brasil, a fruição destes efeitos sobre a cessação da possibilidade
de emissão de notas fiscais pela incorporada bem como a validação das notas fiscais pela
empresa incorporadora.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem:
(i)
Confirme a data em que a baixa foi requerida no CNPJ da emitente
Zamprogna
S/A
Importação,
Comércio
e
Indústria
(CNPJ
no
92.691.161/0001-97);
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.295 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902143/2011-21

(ii)
Elabore relatório conclusivo sobre a legitimidade dos créditos de IPI
lastreados na documentação juntada no recurso voluntário.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital